Tribunal: TJPA
Processo: 0800475-82.2025.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800475-82.2025.8.14.0097

APELANTE: JESIEL FERREIRA DA SILVA

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TARIFA DE CADASTRO. LICITUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária c/c repetição de indébito, na qual a parte autora buscou revisão de juros remuneratórios, afastamento da capitalização de juros, nulidade da tarifa de cadastro e restituição de valores pagos a maior. O agravante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, abusividade da capitalização diária de juros, violação ao dever de informação e ilegalidade da tarifa de cadastro, requerendo a reforma da decisão ou a reabertura da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem realização de perícia contábil, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve abusividade na capitalização de juros, especialmente quanto à alegada capitalização diária; e (iii) determinar se a tarifa de cadastro cobrada no contrato possui validade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito encontra amparo no art. 355, I, do CPC quando a controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos constantes dos autos e na interpretação jurídica aplicável, sendo dispensável a realização de perícia contábil.

4.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte não individualiza fato controvertido cuja demonstração dependa efetivamente de dilação probatória técnica.

5.

A capitalização de juros é válida em contrato celebrado após a MP n. 2.170-36/2001 quando houver pactuação expressa, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal para evidenciar a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

6.

A alegação de capitalização diária exige demonstração mínima de previsão contratual ou efetiva cobrança do encargo, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

A ausência de comprovação da capitalização diária afasta alegações de violação ao dever de informação, descaracterização da mora e necessidade de recálculo do saldo devedor.

8.

A tarifa de cadastro é admitida em contratos bancários posteriores a 30/04/2008 quando vinculada ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, não sendo suficiente alegação genérica para afastar sua validade.

9.

A mera reiteração de argumentos já enfrentados na decisão agravada, sem demonstração concreta de erro de julgamento, não justifica a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a solução da controvérsia prescinde de prova técnica.

2.

A capitalização de juros em contrato bancário firmado após a MP n. 2.170-36/2001 é válida quando expressamente pactuada.

3.

A taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação da capitalização de juros.

4.

A alegação de capitalização diária exige demonstração concreta de previsão contratual ou efetiva cobrança.

5.

A tarifa de cadastro é válida quando observados os parâmetros definidos pela jurisprudência consolidada do STJ.

6.

O agravo interno não comporta provimento quando reproduz argumentos já enfrentados sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; MP n. 2.170-36/2001; Súmulas 539, 541 e 566 do STJ; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 24.09.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0004028-41.2014.8.14.0006, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800403-20.2025.8.14.0025, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária c/c repetição de indébito
, ajuizada por
JESIEL FERREIRA DA SILVA
em face de
PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na qual o autor pleiteou a revisão dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização de juros, a nulidade da tarifa de cadastro e a restituição dos valores pagos a maior.

Sobreveio
sentença de

ID n. 32158126
, que julgou os pedidos
parcialmente procedentes
para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado do BACEN, determinar o recálculo contratual e a restituição simples de eventuais valores pagos a maior, rejeitando, contudo, os pedidos de afastamento da capitalização de juros e de nulidade da tarifa de cadastro.

Inconformado, o autor interpôs
apelação de

ID n. 32158127
, arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil. No mérito, sustentou a abusividade da capitalização diária de juros, por ausência de informação clara quanto à taxa diária aplicada, bem como a ilegalidade da tarifa de cadastro, por ausência de comprovação do fato gerador da cobrança e violação ao dever de informação.

A ré apresentou
contrarrazões de

ID n. 32158130
, defendendo a manutenção da sentença. Alegou, em síntese, a regularidade da contratação, a validade da capitalização de juros expressamente pactuada, a licitude da tarifa de cadastro e o não cabimento da repetição de indébito, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

Em
decisão monocrática de

ID n. 34837730
, o relator conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença nos capítulos impugnados. O relator afastou a alegação de cerceamento de defesa, por entender suficiente o conjunto documental dos autos, e manteve a validade da capitalização de juros e da tarifa de cadastro, com fundamento nas Súmulas 539, 541 e 566 do STJ. Também majorou os honorários recursais em favor da parte apelada, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

Na sequência, o autor interpôs
agravo interno de

ID n. 35238596
, reiterando a tese de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil e insistindo na alegação de abusividade da capitalização diária de juros. Requereu a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao órgão colegiado, com cassação da sentença para reabertura da instrução ou reforma do julgado para reconhecimento da abusividade dos encargos impugnados.

Por fim, foi lavrada
certidão de

ID n. 36571848
, na qual se registrou o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno. Assim, o feito prosseguiu sem manifestação da parte agravada quanto ao referido recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do agravo interno de ID n. 35238596, preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRTO

No
agravo interno de ID n. 35238596
, o agravante deduz, como causas de pedir, essencialmente:
(i)
a existência de cerceamento de defesa, porque a sentença teria sido proferida sem a realização de prova pericial contábil considerada indispensável para apurar a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual;
(ii)
a alegada contradição entre o indeferimento da prova técnica e a manutenção do julgamento desfavorável por ausência de comprovação das abusividades;
(iii)
a necessidade de perícia para examinar a evolução do débito, a aplicação das taxas de juros e a regularidade dos encargos contratuais;
(iv)
a abusividade da capitalização diária de juros, sob o argumento de ausência de pactuação clara e de indicação expressa da taxa diária aplicada;
(v)
a violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; e
(vi)
a consequente descaracterização da mora, com recálculo do saldo devedor e reconhecimento da abusividade da tarifa de cadastro.

O recurso não merece provimento.

Primeiramente, reafirma-se que a controvérsia recursal não demanda reabertura da instrução probatória, pois a aferição da regularidade dos encargos impugnados decorre do exame do próprio instrumento contratual, dos documentos já constantes dos autos e da incidência de orientação jurisprudencial consolidada em matéria bancária.

O julgamento antecipado do mérito, nessas condições, encontra amparo no art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a solução da demanda prescinde de dilação técnica e se resolve pela verificação da expressa pactuação contratual, da taxa mensal e anual indicada e da compatibilidade dos encargos com as Súmulas 539, 541 e 566 do STJ.

Ademais, o agravante não individualiza fato controvertido específico, já minimamente demonstrado nos autos, cuja elucidação dependesse necessariamente de perícia, limitando-se a afirmar, em termos genéricos, a necessidade de apuração da evolução do débito e de eventual abusividade dos encargos.

No mérito,
também não se verifica ilegalidade apta a afastar a capitalização de juros
. O contrato foi celebrado após a edição da MP n. 2.170-36/2001 e consignou taxa mensal de 4,96% e taxa anual de 78,68%,
superior ao duodécuplo da taxa mensal
, circunstância suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na sua súmula 541 (“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”).

Quanto à alegação de capitalização diária, o agravo interno não supera o fundamento central da decisão agravada: não há previsão contratual de capitalização diária nem indícios mínimos de sua efetiva aplicação no caso concreto.
O recorrente apenas repisa a tese abstrata de que a capitalização diária exigiria indicação da taxa diária, sem demonstrar, contudo, onde tal encargo teria sido pactuado ou efetivamente cobrado
. Ausente esse lastro fático mínimo, não há falar em violação ao dever de informação, descaracterização da mora ou necessidade de recálculo do saldo devedor com base em premissa não comprovada.

Do mesmo modo,
a insurgência quanto à tarifa de cadastro não comporta acolhimento
. A cobrança é admitida em contratos bancários posteriores a 30/04/2008, quando vinculada ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme a Súmula 566 do STJ, não bastando alegação genérica de ausência de comprovação do fato gerador para afastar sua validade.

O agravo interno, nesse ponto, sequer desenvolve impugnação específica contra o fundamento adotado na decisão monocrática, limitando-se a reiterar a irresignação já deduzida na apelação.
Em realidade, o recurso interno reproduz, em larga medida, os mesmos argumentos anteriormente submetidos ao exame monocrático, sem demonstrar erro específico no raciocínio decisório, sobretudo quanto à inexistência de previsão ou indício de capitalização diária e à licitude da tarifa de cadastro
.

Inexistindo elemento novo ou fundamento idôneo capaz de infirmar a decisão agravada, impõe-se negar provimento ao agravo interno.

Corroborando as conclusões acima, conferir os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OU DEPOIMENTO PESSOAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTADO AOS AUTOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL DE JUROS SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. CONTRATO FIRMADO APÓS 31/03/2000. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O Juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir requerimentos impertinentes, inúteis ou manifestamente protelatórios. Em casos como o dos autos, a matéria é exclusivamente de direito, restando desnecessária a realização de perícia técnica e depoimento pessoal da parte, autorizando-se, via de consequência, o julgamento antecipado da lide, mormente ao levar-se em conta que os instrumentos contratuais questionados se encontram anexados aos autos
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00040284120148140006 22726231, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OU DEPOIMENTO PESSOAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTADO AOS AUTOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL DE JUROS SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. CONTRATO FIRMADO APÓS 31/03/2000. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. É remansoso o entendimento, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada e de que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO: DJe 24/09/2012). 3. Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00040284120148140006 22726231, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO OPCIONAL. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
As tarifas de cadastro e registro são legítimas, quando contratualmente estipuladas e vinculadas à prestação efetiva do serviço
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004032020258140025 33355768, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão agravada, pois o agravante não trouxe argumento capaz de infirmar a conclusão de que o julgamento antecipado era cabível, de que a capitalização de juros foi validamente pactuada e de que a tarifa de cadastro se mostra lícita à luz da orientação consolidada do STJ. A mera reiteração das teses já examinadas na apelação, desacompanhada de demonstração concreta de erro na decisão monocrática, especialmente quanto à inexistência de previsão ou indício de capitalização diária e à ausência de vício específico na cobrança da tarifa de cadastro, não autoriza a reforma do julgado. Assim, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno de ID n. 35238596, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID n. 34837730.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do agravo interno de ID n. 35238596 e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID n. 34837730, que negou provimento à apelação e preservou a sentença de ID n. 32158126 nos capítulos impugnados.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 22/06/2026